Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DE CDA. ISS - AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ART. 70, DO DECRETO DISTRITAL No 25.508/05.
1. O Decreto Distrital no 25.508/05 regulamenta a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e estabelece, em seu art. 70, a necessidade de comprovação do não exercício da atividade para o cancelamento do lançamento.
2. Comprovado que a apelada não exerceu qualquer atividade profissional no Distrito Federal durante o período, mister o cancelamento do lançamento realizado, nos termos do art. 70, do Decreto Distrital no 25.508/05.
3. Apelo não provido.